Tribunal: TJBA
Processo: 8004509-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004509-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: REINALDO DA HORA ALVES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. RECÁLCULO LIMINAR DAS PARCELAS. EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida em ação revisional de contrato cumulada com anulatória de cláusulas e repetição de indébito, na qual foi deferida tutela antecipada para determinar o recálculo das parcelas de financiamento de veículo com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, emissão de novos boletos, suspensão de eventual busca e apreensão do veículo e abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, impossibilidade de descaracterização da mora pelo simples ajuizamento da ação revisional e ilegalidade da substituição do pagamento contratual por depósitos judiciais apurados unilateralmente pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de tutela provisória, o recálculo liminar das parcelas de contrato bancário com base em taxa média de mercado apurada unilateralmente pelo consumidor; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser compelida à emissão de novos boletos recalculados antes da instrução probatória; e (iii) determinar se a manutenção da posse do bem e a vedação de negativação do consumidor podem ser condicionadas ao depósito judicial das parcelas nos valores originalmente contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame da tutela de urgência em ações revisionais de contratos bancários exige ponderação entre a proteção do consumidor e a preservação da estabilidade das relações creditícias, observando-se os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e do equilíbrio contratual.

4.

A substituição integral da dinâmica contratual originalmente pactuada por cálculo unilateral elaborado pelo devedor não se revela juridicamente adequada em sede liminar e sem dilação probatória mínima.

5.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor da ação revisional o dever de discriminar as obrigações controvertidas e de continuar pagando os valores incontroversos no tempo e modo contratados.

6.

A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo legítima a exigência de depósito judicial das parcelas para afastamento provisório da mora.

7.

O depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas nos valores originalmente contratados demonstra boa-fé processual do consumidor e reduz substancialmente o risco de inadimplemento estratégico e de prejuízo ao credor.

8.

A manutenção provisória da posse do bem e a vedação de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos constituem medidas proporcionais quando condicionadas ao efetivo depósito judicial das parcelas contratuais.

9.

Não é razoável compelir a instituição financeira, em sede de cognição sumária, à emissão de novos boletos recalculados com base em parâmetros ainda controvertidos e dependentes de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº

8004509-12.2026.8.05.0000
, oriundo da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram, como
Agravante -
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e
, como
Agravado -
REINALDO DA HORA ALVES
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para

revogar a ordem de emissão de novos boletos e determinar que a parte autora deposite em Juízo o valor correspondente às parcelas vencidas, bem como às vincendas nas datas dos respectivos vencimentos,
conforme os termos do contrato firmado entre as partes
.
M
antém-se a suspensão de medidas de busca e apreensão do veículo e a vedação de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, condicionadas ao regular cumprimento dos depósitos judiciais ora estabelecidos

,
nos termos do voto da relatora.

7